Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728430-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VALENTE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator